Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO DOS VALORES AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora e manteve bloqueio judicial de valores no montante de R$2.811,91 (dois mil, oitocentos e onze reais e noventa e um centavos) em conta bancária de pessoa jurídica. A agravante alega que os valores possuem caráter alimentar, destinando-se ao pagamento de funcionários, e que o bloqueio compromete suas atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente em conta bancária de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis sob o fundamento de destinarem-se ao pagamento de salários de empregados e despesas da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil tem como ratio essendi a proteção da dignidade da pessoa humana, garantindo condições mínimas de subsistência ao devedor e sua família, não se estendendo automaticamente às pessoas jurídicas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC não favorece as pessoas jurídicas, salvo em situações excepcionais envolvendo empresários individuais e sociedades empresárias de pequeno porte, desde que comprovada a imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial.
5. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem destinação específica para pagamento de verbas alimentares ou que a penhora inviabiliza suas atividades empresariais, deixando de apresentar documentos essenciais como balanço patrimonial, folhas de pagamento e extratos bancários dos últimos três meses.
6. O valor bloqueado de R$ 2.811,91 (dois mil, oitocentos e onze reais e noventa e um centavos) não se mostra excessivo ou desproporcional a ponto de comprometer, por si só, a atividade empresarial da agravante.
7. A mera alegação de destinação específica dos valores penhorados, sem comprovação concreta e inequívoca de que a penhora inviabiliza as atividades empresariais, não é suficiente para afastar o ato constritivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, por ter fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Para que pessoa jurídica obtenha o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, é imprescindível a comprovação concreta de que a constrição inviabiliza o exercício da atividade empresarial, não bastando a mera alegação de destinação dos valores ao pagamento de funcionários. 3. Compete à executada o ônus de demonstrar, mediante prova documental robusta, que os valores bloqueados possuem caráter essencial à continuidade da empresa e que sua indisponibilidade compromete efetivamente suas atividades.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.158/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946392, 0740245-06.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024, publicado no DJe em 03/12/2024.